Tribunal: STJ
Processo: 5003939-04.2022.4.04.7009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2157038 - PR(2024/0254617-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALANA OLIVEIRA MELO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
APLICAÇÃO DE ATENUANTE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
mantendo a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a
incidência de atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
2. A parte agravante também questiona a aplicação da pena acessória de inabilitação para dirigir
veículo automotor, prevista no
III, do Código Penal, alegando vício na fundamentação e
art. 92,
inadequação com as finalidades da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incidência de circunstância atenuante pode
reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em face da Súmula 231 do STJ e do entendimento do
e (ii)
STF em repercussão geral;
saber se a aplicação da pena acessória de inabilitação para
dirigir veículo automotor, nos termos do
III, do Código Penal, foi devidamente
art. 92,
fundamentada e adequada às finalidades da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ, reafirmada no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE,
n.
e n.
mantém a validade da Súmula 231, em conformidade com o
2.052.085/TO
1.869.764/MS,
entendimento do STF no Tema 158 da repercussão geral, que estabelece que a incidência de
circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
5. A função de uniformização jurisprudencial do STJ não autoriza a revisão de tese fixada em
repercussão geral pelo STF, dada a eficácia vinculante desses precedentes.
6. A aplicação da pena acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor foi devidamente
fundamentada, considerando que o agravante praticou crime doloso utilizando veículo automotor
como instrumento para a prática do delito, conforme previsto no
III, do Código Penal.
art. 92,
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inabilitação para dirigir veículo
automotor pode ser imposta como efeito da condenação, desde que fundamentada a necessidade
de aplicação da medida no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal,
conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão
Documento eletrônico VDA55652467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:52
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: d3c7b101-b223-459f-98b5-7630daa1658d

2.
geral.
O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes
3.
vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
A inabilitação para dirigir veículo
automotor pode ser imposta como efeito da condenação, nos termos do
III, do Código
art. 92,
Penal, desde que fundamentada a necessidade de aplicação da medida no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
alínea d; CP,

o, XLVI.
art. 65, inciso II,
art. 92, inciso III; CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270, Tema 158, Repercussão Geral; STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.869.764/MS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
STJ, AgRg no
18/9/2024;
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
REsp 1509078/PR,
DJe
STJ, AgRg no AREsp 1786144 PR
Rel. Min.
15/9/2015,
1/10/2015;
2020/0293665-1,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no AREsp 1753554 PR
12/08/2024;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
2020/0230475-6,
04/02/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
25/03/2026
31/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
07 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55652467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:52
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: d3c7b101-b223-459f-98b5-7630daa1658d

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2157038 - PR(2024/0254617-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALANA OLIVEIRA MELO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
APLICAÇÃO DE ATENUANTE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
mantendo a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a
incidência de atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
2. A parte agravante também questiona a aplicação da pena acessória de inabilitação para dirigir
veículo automotor, prevista no
III, do Código Penal, alegando vício na fundamentação e
art. 92,
inadequação com as finalidades da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incidência de circunstância atenuante pode
reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em face da Súmula 231 do STJ e do entendimento do
e (ii)
STF em repercussão geral;
saber se a aplicação da pena acessória de inabilitação para
dirigir veículo automotor, nos termos do
III, do Código Penal, foi devidamente
art. 92,
fundamentada e adequada às finalidades da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ, reafirmada no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE,
n.
e n.
mantém a validade da Súmula 231, em conformidade com o
2.052.085/TO
1.869.764/MS,
entendimento do STF no Tema 158 da repercussão geral, que estabelece que a incidência de
circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
5. A função de uniformização jurisprudencial do STJ não autoriza a revisão de tese fixada em
repercussão geral pelo STF, dada a eficácia vinculante desses precedentes.
6. A aplicação da pena acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor foi devidamente
fundamentada, considerando que o agravante praticou crime doloso utilizando veículo automotor
como instrumento para a prática do delito, conforme previsto no
III, do Código Penal.
art. 92,
Documento eletrônico VDA55278912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:45
Código de Controle do Documento: ab9083b7-ae5e-483f-8c04-e51e354fa091

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inabilitação para dirigir veículo
automotor pode ser imposta como efeito da condenação, desde que fundamentada a necessidade
de aplicação da medida no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal,
conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão
2.
geral.
O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes
3.
vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
A inabilitação para dirigir veículo
automotor pode ser imposta como efeito da condenação, nos termos do
III, do Código
art. 92,
Penal, desde que fundamentada a necessidade de aplicação da medida no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
alínea d; CP,

o, XLVI.
art. 65, inciso II,
art. 92, inciso III; CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270, Tema 158, Repercussão Geral; STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.869.764/MS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
STJ, AgRg no
18/9/2024;
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
REsp 1509078/PR,
DJe
STJ, AgRg no AREsp 1786144 PR
Rel. Min.
15/9/2015,
1/10/2015;
2020/0293665-1,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no AREsp 1753554 PR
12/08/2024;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
2020/0230475-6,
04/02/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALANA OLIVEIRA MELO DA
SILVA, contra a decisão que negou provimento ao recurso especial (fls.
) e, manteve
362/365
a o desprovimento do apelo extremo, apesar de acolher os embargos de declaração (fls. 387/390
).
Nas razões do agravo (fls.
), sustenta, em suma, que a Súmula 83 não seria
394/400
aplicável porque a Terceira Seção no RESPs
teve um resultado apertado na
2.052.085/TO,
votação – 5 x 4 – que seria suficiente para demonstrar que a questão não é pacífica, merecendo,
sim, mais amadurecimento pelo Tribunal. Afirma que a Súmula 281 deveria ser superada, pois
nega vigência ao dispositivo no
do CP. Insiste, ainda, no afastamento da pena de
art. 65
inabilitação para dirigir veículo automotor do
III, do Código Penal, seja pelo vício na
art. 92,
fundamentação do efeito da pena, seja ainda pela inadequação com as suas finalidades.
Requer, ao fim, que, conhecido o agravo, seja conhecido o agravo em recurso
especial.
O Ministério Público Estadual não apresentou contrarrazões (fls. 428).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55278912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:45
Código de Controle do Documento: ab9083b7-ae5e-483f-8c04-e51e354fa091

A despeito dos esforços perpetrados pelo insurgente, não verifico fundamento
suficiente a infirmar o decisum agravado, cuja conclusão mantenho.
A decisão ora impugnada foi estabelecida nos seguintes termos (fls.
;
362/365
):
387/390
[...] Como se vê, a despeito das alegações defensivas, descaracteriza-se a
alegada ofensa a norma indicada no recurso especial, diante da correta aplicação
da
cuja superação foi afastada pela Terceira Seção em sessão
Súmula 231/STJ,
realizada em 2024, permanecendo hígida a aplicação do referido enunciado (fl.
363)

[...] Da análise do excerto colacionado, a despeito dos relevantes argumentos
defensivos, verifica-se que o acórdão recorrido aplicou a pena acessória de
inabilitação para dirigir mediante fundamentação idônea, uma vez que o delito de
descaminho foi praticado quando a embargante se valia de veículo automotor, o
que está expressamente previsto no
inc. III, do CP.
art. 92,
[...] Logo, reconhecida a responsabilidade penal da embargante pela prática de
crime doloso na direção de veículo automotor, legítima a aplicação da referida
sanção. (fl. 388)

Nos termos da jurisprudência atual desta Corte, "[...] a despeito da argumentação
defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e
aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável
o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da
" (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
atenuante da confissão espontânea
REsp n. 2.076.986/SP,
Parcionik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
8/5/2024)
É importante ressaltar que a superação da Súmula já foi alvo de apreciação recente,
quando a Terceira Seção desta Corte prosseguiu no julgamento dos Recursos Especiais n.
n.
e n.
da relatoria do Ministro Rogerio Schietti
2.057.181/SE,
2.052.085/TO
1.869.764/MS,
Cruz, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 190), em sessão realizada no dia
e decidiu, por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula 231 do STJ.
14/8/2024,
Em arremate, tal delineamento recursal, não permeado por fundamentos novos,
justifica, em Juízo de sustentação, a manutenção incólume da decisão monocrática ora agravada
que entendeu pela incidência da Súmula 83. Neste sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. ATENUANTES . REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO
LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I . Caso
em exame1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento a
recurso especial, mantendo a impossibilidade de redução da pena abaixo do
mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes, conforme a Súmula 231 do
STJ. II. Questão em discussão2 . A questão em discussão consiste em saber se a
incidência de circunstância atenuante pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal,
em face da Súmula 231 do STJ e do entendimento do STF em repercussão geral. 3.
Avaliar a possibilidade de sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado dos
recursos especiais afetados para fins de análise da proposta de revisão do
entendimento firmado na
e do Tema Repetitivo n.
.III.
Súmula 231/STJ
190/STJ
Razões de decidir4. A jurisprudência do STJ, reafirmada no julgamento dos
Recursos Especiais n. 2 .
n. 2.052 .
e n.
mantém
057.181/SE,
085/TO
1.869.764/MS,
a validade da Súmula 231, em conformidade com o entendimento do STF no Tema
158 da repercussão geral .5. A função de uniformização jurisprudencial do STJ não
autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo STF, dada a eficácia
vinculante desses precedentes.6. Por ocasião da afetação dos mencionados
recursos especiais, o STJ decidiu por não determinar a suspensão do trâmite dos
processos pendentes, de modo que a tese fixada originalmente vigorava antes do
julgamento e continua a vigorar independentemente do trânsito em julgado . IV.
Dispositivo e tese7. Agravo regimental improvido.Tese de julgamento: "1 . A
incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo
legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema
Documento eletrônico VDA55278912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:45
Código de Controle do Documento: ab9083b7-ae5e-483f-8c04-e51e354fa091

158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui
competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal
Federal. 3 . O STJ decidiu pelo não sobrestamento dos recursos que abordam a
aplicação
da
".Dispositivos
relevantes
citados:
CP,

Súmula
231/STJ
alínea d;
o, XLVI . Jurisprudência relevante
art. 65, inciso II,
CF/1988, art. 5
citada: STF, RE 597.270, Tema 158, Repercussão Geral; STJ, Súmula 231; STJ,
Rel . Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
REsp 1.869.764/MS,
18/9/2024.
(STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA
Relator.: Ministro
2024/0315709-5,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA
05/03/2025,
TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA . REDUÇÃO DA PENA AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO
SÚMULA N. 231/STJ
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência atual desta Corte,
".. a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do
Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em
superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do
pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da
atenuante da confissão espontânea" (AgRg no REsp n. 2 .
relator
076.986/SP,
Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
. 2. "Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da
8/5/2024)
questão,"a incidência do verbete n .
permanece firme na jurisprudência
231/STJ
desta Corte (..)"(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 2.243.342/PA,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
" (AgRg no HC n .
2/5/2023,
9/5/2023)
844.233/MS,
relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
. 3. Agravo regimental desprovido .
18/4/2024)
(STJ - AgRg no AgRg na PET no AREsp: 2481082 PR
Relator.:
2023/0367756-7,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento:
T6
13/08/2024,
- SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

Da mesma maneira, não merece prosperar a irresignação acerca da aplicação da pena
acessória de inabilitação para dirigir.
Quanto à inabilitação à direção de veículo automotor, a jurisprudência desta Corte
Superior é no sentido de que, demonstrado pelo acórdão recorrido que o agravante praticou
crime doloso e se valeu de veículo automotor como instrumento para a sua prática, é de rigor a
aplicação da penalidade de inabilitação para dirigir, nos termos do
III, do Código Penal
art. 92,
(AgRg no R Esp n.
Quinta Turma, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe
1.521.626/PR,
.
22/6/2015)
Nessa linha:
PENAL. PROcESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS . REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO DE ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE.
REINCIDÊNCIA . CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SÚMULA N.
269 DO STJ. INAPLICÁVEL . REGIME FECHADO ADEQUADO AO CASO.
INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. PREVISÃO DE EFEITO DA
CONDENÇÃO NO
III, DO CP . AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS
ART. 92,
DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos . II - Embora a reprimenda
corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão,
o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência,
houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a
exasperação da pena-base, justificando a fixação do regime fechado para o início
do cumprimento da reprimenda, nos termos do
§§ 2.o e 3.o, c .c. o
art. 33,
art. 59,
ambos do Código Penal, não havendo falar, portanto, em afronta ao enunciado n.
. III - Quanto ao ponto relativo à inabilitação à direção de veículo
269/STJ
Documento eletrônico VDA55278912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:45
Código de Controle do Documento: ab9083b7-ae5e-483f-8c04-e51e354fa091

automotor, conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta
Corte Superior é no sentido de que, demonstrado pelo acórdão recorrido que o
agravante praticou crime doloso e se valeu de veículo automotor como instrumento
para a sua prática, é de rigor a aplicação da penalidade de inabilitação para
dirigir, nos termos do
III, do Código Penal.Agravo regimental desprovido.
art. 92,
(STJ - AgRg no AREsp: 1786144 PR
Relator.: Ministro
2020/0293665-1,
MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA
06/08/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCAMINHO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO . EFEITO DA
CONDENAÇÃO.
DO CP. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA
ART. 92, INCISO III,
A PRÁTICA DE CRIME DOLOSO . PREVENÇÃO DA REITERAÇÃO DA
CONDUTA DELITUOSA. MEDIDA APLICADA DE FORMA FUNDAMENTADA.
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. É firme a jurisprudência
desta Corte Superior no sentido de que, "constatada a prática de crime doloso e
que o veículo foi utilizado como instrumento para a realização do crime, é possível
a imposição da inabilitação para dirigir veículo (com fundamento no
III, do
art. 92,
Código Penal), desde que fundamentada a necessidade de aplicação da medida no
caso concreto" ( AgRg no
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
REsp 1509078/PR,
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe 1o/
) . 2. Na
15/9/2015,
10/2015
espécie, as instâncias ordinárias lograram apresentar fundamentação concreta e
idônea para justificar a imposição da inabilitação para dirigir veículo automotor,
consubstanciada no fato de se tratar de prática de crime doloso (descaminho),
cometido com emprego de automóvel, acrescentando que tal medida teria a função
de evitar a reiteração em delitos da mesma natureza (e-STJ fls.
). 3 .
440/442
Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1753554 PR
Relator.: Ministro
2020/0230475-6,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento:
T5 -
02/02/2021,
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2021)

Assim,
, a inabilitação para dirigir veículo automotor foi imposta ao
in casu
recorrente de forma fundamentada, não merecendo prosperar, portanto, a pretensão defensiva.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que
melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
Assim, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55278912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:45
Código de Controle do Documento: ab9083b7-ae5e-483f-8c04-e51e354fa091

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.157.038 / PR
Número Registro: 2024/0254617-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50039390420224047009
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALANA OLIVEIRA MELO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALANA OLIVEIRA MELO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55564938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:50
Código de Controle do Documento: 42bf1b9e-1aff-455f-8218-cb6f3618f578

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:50
Código de Controle do Documento: 42bf1b9e-1aff-455f-8218-cb6f3618f578